Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-22.2021.8.11.0085
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000872-22.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES - CPF: 502.945.716-04 (APELANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), TEREZINHA ERENITA DOS SANTOS SCHEIDT - CPF: 627.011.341-53 (ASSISTENTE), OZIEL GARCIA HESPER - CPF: 864.843.111-53 (ASSISTENTE), EDI BROILO MARCOLAN - CPF: 901.045.441-04 (ASSISTENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA. REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por João Batista Alves contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, mesmo após perícia médica constatar incapacidade total e permanente do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a qualidade de segurado, a carência exigida e a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em razão de incapacidade permanente.

3. Também se discute a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

4. A perícia comprovou a incapacidade total e permanente da parte apelante, atendendo aos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez (Lei n.° 8.213/91, art. 42).
5. O termo inicial do benefício é a data da cessação do auxílio-doença, conforme precedentes do STJ, sendo aplicável a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.
6. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ até 08.12.2021, e a partir de 09.12.2021, aplica-se a taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para conceder aposentadoria por invalidez desde a cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: "É devida a aposentadoria por invalidez ao segurado que, comprovada sua incapacidade total e permanente, mantém a qualidade de segurado na data da cessação do auxílio-doença."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 42, 59 e 26, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por JOÃO BATISTA ALVES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Edson Carlos Wrubel Júnior, nos autos de n.° 1000872-22.2021.811.0085, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 223523685):

“
I – Relatório

Trata-se de ação previdenciária, objetivando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, proposta por
João Batista Alves
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
todos qualificados.

Alega o autor, em síntese, que é portador de moléstia grave que o incapacita para o trabalho razão, no entanto, seu pleito foi indeferido administrativamente, ante a não constatação de incapacidade por perícia médica realizada pela requerida.

Recebida a ação, foi designado perito para realização da prova id. 67515714.

No id. 94525459 foi juntado o laudo da perícia médica atestando a incapacidade total e definitiva do autor para exercer qualquer atividade laborativa.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação em id. 94693723.

Impugnação a contestação em id. 95543811.

Despacho saneador em id. 103133902.

As provas testemunhais foram indeferidas em decisão de id. 108171511.

É o relatório. Decido.

II - Fundamentação

O presente feito comporta o julgamento antecipado da lide, conforme preconiza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria de direito está devidamente comprovada com os documentos e provas já colacionados ao processo e a de fato, satisfatoriamente delineada. Portanto, desnecessária a realização de demais provas.

Inexistindo preliminares ou nulidades a serem dirimidas, e estando presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo à análise meritória.

A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47 da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: (a) a qualidade de segurado; (b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; (c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; (d) demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Nessa senda, acerca da aposentadoria por invalidez, estabelece o sobredito artigo 42 da Lei 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

A respeito da
qualidade de segurado
, registro que, conforme o CNIS de id. 67290776 - Pág. 1/8, o autor teve sua última contribuição registra em novembro de 2018, sendo que a somatoria destas não atinge o número de 120 contribuições o que importaria em dilação para 36 meses a qualidade de segurado, na forma do § 1° do art. 15 da Lei n° 8.213/91,
in verbis
:

“
Art. 15
Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado,
desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Considerando que o requerente estava desempregado desde a última contribuição, acrescendo-se, portanto, mais doze meses, totaliza-se um período de 24 meses deperiodo de graça, findando, portanto,
em novembro de 2020
.

Ocorre que a presente demanda foi registrada em outubro de 2021, praticamente após um ano ao fim do período de graça do requerente.

Neste ponto, é bom que se diga que o termo inicial da incapacidade apontado no laudo médico de id. 94525459 - Pág. 7, não pode ser considerado para tal fim, haja vista que o requerente, segundo dados do CNIS manteve vínculo empregatício após tal data, o que me faz presumir que a incapacidade não se iniciou no referido termo.

Friso que o sistema jurídico brasileiro é informado pelo primado da livre convencimento motivado do magistrado que, independente, não se vincula a nenhuma das conclusões periciais, já que o “
juiz é o perito dos peritos
”.

Em meu sentir, portanto, que o requerente não era incapaz na data aprazada pelo perito, tanto assim, como dito, retomou a contribuição na qualidade de empregado, de modo que não posso considerar outra data para o termo inicial da incapaciade senão a data do próprio laudo (1°/4/2022 – id. 94525459 - Pág. 7), quanto então o requerente já não mais vestia-se na condição de segurado.

Deste modo, conclui-se, que o requerente não atende aos requisitos legais aplicáveis ao benefício de auxílio-doença, visto que não comprovou sua filiação ao regime previdenciário ao tempo de sua incapacidade. Ou seja, ele não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A improcedência, portanto, é medida que se impõe.

III - Dispositivo

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido formulado na inicial por
João Batista Alves
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
por consequência,
declaro extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

Condeno
a autor ao pagamento de custas e despesas processais, além de honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2° do CPC.

Ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (id. 67515714), a exigibilidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fica suspensa por 5 anos, quando prescreverá, se até lá não ficar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida das partes, a teor do artigo 98, §3º do CPC.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações devidas.

Diligências necessárias.

Terra Nova do Norte/MT, 16 de maio de 2023.

Edson Carlos Wrubel Junior

Juiz Substituto

(em substituição legal)
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as provas constantes do processado sinalizam que a parte apelante estava incapaz para o trabalho quanto ainda detinha a qualidade de segurada, uma vez que a perícia judicial estabeleceu como início da incapacidade a data de 10.07.2014.

Aduz, nesse contexto, que o requerimento administrativo à autarquia previdenciária foi postulado na data de 16.03.2016, “
ou seja,
O APELANTE ERA CONTRIBUINTE QUANDO DO SEU PEDIDO ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO JÁ ERA INCAPACITADA DESDE 2014, de modo que faz jus ao benefício previdenciário pleiteado, não importando a posterior perca da qualidade de segurado
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
reformar a decisão recorrida
e conceder à Apelante o Benefício de Auxílio Doença desde o requerimento administrativo, qual seja, 16/03/20216
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 230134673).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por JOÃO BATISTA ALVES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Edson Carlos Wrubel Júnior, nos autos de n.° 1000872-22.2021.811.0085, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA URBANA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer “
a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, ou alternativamente o auxílio doença previdenciário
” (ID. 223523171).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade laboral da parte apelante, de forma total e permanente (ID. 223523659).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 223523685).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

A respeito da qualidade de segurado, o artigo 11, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que é segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, dentre outros, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado,
in verbis
:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado”.

Uma vez adquirida a referida qualidade, o artigo 15, da referida lei, estabelece as circunstâncias em que esta será mantida. Confira-se:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Além disso, sabe-se que os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio do

tempus regit actum
, isto é, são aplicáveis as disposições legislativas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício, conforme assente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.
2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”.

(STF - AgR RE: 1047407 SC - SANTA CATARINA 0311263-19.2015.8.24.0023, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019). (Grifo nosso).

Para tanto, a análise quanto a existência ou não da qualidade de segurado e preenchimento do requisito da carência, quando exigido, deve levar em consideração a data de implantação do benefício que, no caso da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, a despeito da conclusão do magistrado singular, no sentido de a parte apelante não detinha a qualidade de segurado ao tempo da distribuição da ação judicial, da análise dos documentos apresentados, notadamente os laudos médicos, inclusive utilizados pela perita, verifica-se que as enfermidades incapacitantes datam de 2014, como reconheceu a
expert
e, inclusive, fundamentaram a concessão de benefício acidentário por incapacidade temporária, na via administrativa, pelo período compreendido entre 10.07.2014 a 11.01.2015 (ID. 223523219).

Naquela ocasião, conforme consta das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, a parte apelante ostentava a qualidade de segurada, diante do vínculo empregatício com a Cooperativa Agropecuária Mista Terranova LTDA, vigente até 09 de março de 2016.

Dessa maneira, vislumbra-se como presente a qualidade de segurada da parte apelante, na medida em que o termo inicial de eventual benefício a ser concedido remonta à data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, qual seja 11.01.2015, quando ainda se encontrava vigente o vínculo empregatício, o que a torna contribuinte obrigatória do RGPS.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício do labor. Veja-se (ID. 223523659):

“[...]

6 – a patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode se afirmar que a incapacidade é total?

Sim.

7 – O (a) Periciando é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é definitiva?

Sim é definitiva.

8 – considerando:

a– Incapacidade total= incapacidade para toda e qualquer atividade laboral;

b- incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual;

c- incapacidade definitiva = sem prognostico de recuperação;

d- incapacidade temporária = com prognostico de recuperação (informar data da possível reabilitação e/ou o temo de tratamento necessário),

Defina se a incapacidade verificada é:

Total e definitiva.

9- se tratando de periciando (a) incapacitado(a), favor determinar dia, mês e ano do início da Doença e da Incapacidade.

10/07/2014
. [...]”.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelada foi devidamente comprovada nos autos. Logo, faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91.

Quanto ao termo inicial, consoante precedentes já citados neste voto, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de aposentadoria por invalidez, a data de implantação do benefício deve coincidir com aquela em que o benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) foi cessado na via administrativa.

Nesse ponto, conquanto a cessação do auxílio-doença tenha ocorrido na data de 11.01.2015, perfaz curial salientar que, nos termos do artigo 1° e artigo 3°, do Decreto n.° 20.910/32, tratando-se de relação de trato sucessivo, encontram-se prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a presente ação, de modo que são devidas, de forma retroativa, somente as parcelas posteriores a 06.10.2016.

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder à parte apelante a aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do auxílio-doença na via administrativa, observada a prescrição quinquenal.

No cumprimento do julgado, deverão ser observados os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização.

Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidada a sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024